Tribunal: TJPA
Processo: 0002931-19.2017.8.14.0000
Classe: AÇÃO RESCISÓRIA
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: Seção de Direito Privado
Assuntos: 10459 - Usucapião Ordinária
Data de julgamento: 2022-07-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AÇÃO RESCISÓRIA (47) - 0002931-19.2017.8.14.0000

AUTORIDADE: ESPOLIO DE FRANCISCO FILOMENO FERREIRA, DENILDE ALVES FERREIRA, RAIMUNDO NONATO ALVES FERREIRA, NEUZINHA ALVES FERREIRA, MARLUCE ALVES FERREIRA, MARIA DE FATIMA ALVES FERREIRA

AUTORIDADE: ILDA CANUTO DA COSTA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

PROCESSO CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA CONTRA SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA DE DESISTÊNCIA RECURSAL. DESCABIMENTO. ATO SUJEITO A AÇÃO ANULATÓRIA. FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL. AÇÃO RESCISÓRIA EXTINTA SEM JULGAMENTO DE MÉRITO.

A ação rescisória é via excepcionalíssima de impugnação de decisões judiciais, devendo se amoldar a uma das hipóteses do artigo 966 do CPC, eis que se busca relativizar regra inerente à própria segurança jurídica do ordenamento;

Sentença meramente homologatória deve ter seus efeitos afastados
mediante ação anulatória.

RELATÓRIO

ACÓRDÃO

SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO

AÇO RESCISÓRIA Nº 0002931-19.2017.8.14.0000

AUTOR: ESPOLIO DE FRANCISCO FILOMENO FERREIRA

ADVOGADO (A): KELLYANE FERNANDES COSTA OAB/TO 5.606

RÉU: ILDA CANUTO DA COSTA

ADVOGADO: PAULO AUGUSTO DE AZEVEDO MEIRA OAB/PA 5586

JOSÉ BRANDÃO FACIOLA DE SOUZA OAB/PA 11853

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Trata-se de
Ação Rescisória
proposta pelo
ESPÓLIO DE FRANCISCO FILOMENO FERREIRA, MARLUCE ALVES FERREIRA, MARIA DE FÁTIMA ALVES FERREIRA, DENISE ALVES FERREIRA, NEUZINHA ALVES FERREIRA E RAIMUNDO NONATO ALVES FERREIRA
com fundamento no artigo 966 e seguintes do Código de Processo Civil, visando desconstituir a decisão monocrática proferida pela Exma. Desa. Célia Regina de Lima Pinheiro que, nos autos do Recurso de Apelação Cível nº 0000329-19.2018.8.14.0047, homologou o pedido de desistência recursal promovido pelo inventariante do espólio, declarando, por conseguinte, a perda do interesse recursal do apelante.

Em sua inicial (id. Num. Num. 4242342), pretende o autor ver rescindida a decisão monocrática prolatada pela Exma. Desa. Relatora Célia Regina de Lima Pinheiro, que homologou o pedido de desistência recursal, com renúncia ao direito em que se funda a ação, sob a justificativa que o inventariante, desprovido de inteligência, assinou documento autorizando a desistência recursal, sem, contudo, saber o que assinava.

Relata que a ré da presente ação rescisória ajuizou Ação de Usucapião em face do espólio do Sr. Francisco Filomeno Ferreira, no ano de 2010, culminando na sentença de procedência. Assevera que inconformado, o espólio do Sr. Francisco Filomeno interpôs recurso de apelação.

Diz que o filho da parte adversa, Sr. Márcio, agiu com dolo ao induzir o representante do espólio a assinar documento de renúncia recursal. Alega, ainda, que diante da posse de tal documento o Sr. Márcio procurou o então patrono dos autores, que sem contatar seus clientes, prontamente protocolizou o pedido de desistência recursal.

Aduz que houve violação da norma jurídica, pois não houve intervenção do Ministério Público, uma vez que uma das herdeiras é absolutamente incapaz.

Requer o conhecimento e provimento da presente rescisória para rescindir a sentença atacada, ante a existência de erro de fato.

Juntou documentos.

Em contestação (Num. 4242349) a ré alega o decurso do prazo decadencial para o ajuizamento da ação rescisória.

Defende a ausência de interesse de agir pela inadequação da via eleita, haja vista que a hipótese dos autos não se enquadra em nenhuma hipótese do art. 966 do CPC.

Defende a inexistência de dolo ou outro vício de consentimento da parte vencedora em detrimento da parte vencida. Alega que a formalização do pedido de desistência recursal foi subscrita por advogado regularmente constituído e com poderes para tal.

Diz que não prospera a alegada nulidade do feito pela ausência de manifestação do Ministério Público, ante a alegada presença de incapaz, pois houve a intervenção ministerial tanto no primeiro quanto no segundo grau e, em ambas as manifestações, o parquet não reconheceu a existência de interesse público primário autorizador da sua intervenção.

Requer a improcedência da ação.

Réplica apresentada no Id. Num. 4242354.

Nesta instância recursal o representante do parquet manifestou-se pelo não conhecimento da ação rescisória, por ausência dos pressupostos processuais, com a consequente extinção do processo.

Razões finais do autor no id. Num. 4242356.

Razões finais da ré no id. Num. 4242356.

RELATADO.

VOTO

VOTO.

Trata-se de ação rescisória ajuizada por ESPOLIO DE FRANCISCO FILOMENO FERREIRA, com base no art. 966, do Código de Processo Civil, em face da decisão que homologou o pedido de desistência recursal formulado pelo então apelante.

A ação rescisória é uma ação autônoma de impugnação, de natureza constitutiva negativa, que tem por objetivo a desconstituição de decisão de mérito transitada em julgado.

Senão vejamos:

Dispõe o art. 966, do CPC, o seguinte:

Art. 966. A decisão de mérito, transitada em julgado, pode ser rescindida quando:

I - se verificar que foi proferida por força de prevaricação, concussão ou corrupção do juiz;

II - for proferida por juiz impedido ou por juízo absolutamente incompetente;

III - resultar de dolo ou coação da parte vencedora em detrimento da parte vencida ou, ainda, de simulação ou colusão entre as partes, a fim de fraudar a lei;

IV - ofender a coisa julgada;

V - violar manifestamente norma jurídica;

VI - for fundada em prova cuja falsidade tenha sido apurada em processo criminal ou venha a ser demonstrada na própria ação rescisória;

VII - obtiver o autor, posteriormente ao trânsito em julgado, prova nova cuja existência ignorava ou de que não pôde fazer uso, capaz, por si só, de lhe assegurar pronunciamento favorável;

VIII - for fundada em erro de fato verificável do exame dos autos.

§ 1º Há erro de fato quando a decisão rescindenda admitir fato inexistente ou quando considerar inexistente fato efetivamente ocorrido, sendo indispensável, em ambos os casos, que o fato não represente ponto controvertido sobre o qual o juiz deveria ter se pronunciado.

§ 2º Nas hipóteses previstas nos incisos do caput , será rescindível a decisão transitada em julgado que, embora não seja de mérito, impeça:

I - nova propositura da demanda; ou

II - admissibilidade do recurso correspondente.

Dessa forma, cabível a ação rescisória que demonstre a ocorrência de umas das hipóteses previstas no art. 966 do CPC.

No caso concreto, pretende a parte autora a rescisão de decisão meramente homologatória de desistência recursal (
Num. 4242353 - Pág. 5/7)
. Tal decisão homologatória apenas se restringiu à ratificação da vontade manifestada pela parte apelante e à análise dos requisitos processuais para a desistência da demanda.

Nessa esteira, a decisão em questão não constitui decisão rescindível, uma vez que, apenas homologou o pedido de desistência formulado pelo próprio autor. Assim, a ação cabível não é a ação rescisória.

Em relação à ação anulatória, ensina o doutrinador Fredie Didier Júnior:

O § 4º do art. 966 do CPC refere-se à possibilidade de anulação dos atos de disposição de direitos, praticados pelas partes ou por outros participantes do processo, e homologados pelo juízo, tendo como pressuposto negativo a existência de coisa julgada.

Nesse sentido, seguem precedentes do Colendo STJ:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO ANULATÓRIA. INOCORRÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC/1973.
SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA DE PEDIDO DE DESISTÊNCIA EM AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO. É CABÍVEL AÇÃO ANULATÓRIA CONTRA ATO JUDICIAL EM QUE ESTA FOR MERAMENTE HOMOLOGATÓRIA. O JUÍZO QUE PROFERIU A DECISÃO SUPOSTAMENTE VICIADA TEM COMPETÊNCIA PARA PROCESSAR E JULGAR A AÇÃO ANULATÓRIA
(QUERELA NULLITATIS). AGRAVO INTERNO DOS PARTICULARES A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas até então pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (Enunciado Administrativo 2).

2. Referente ao art. 535, II do CPC/1973, inexiste a violação apontada. O Tribunal de origem apreciou fundamentadamente a controvérsia, não padecendo o acórdão recorrido de qualquer omissão, contradição ou obscuridade. Observe-se, ademais, que julgamento diverso do pretendido, como na espécie, não implica ofensa à norma ora invocada.

3. Na origem foi proposta Ação Anulatória, com pedido de tutela antecipada, pelo MUNICÍPIO DE BEBEDOURO/SP contra RICARDO MORAES e MIRIAN DE LOURDES TALARICO MORAES objetivando a anulação dos atos objeto da sentença homologatória de desistência proferida na Ação de Desapropriação e os efeitos dela decorrentes, bem como a condenação dos expropriados à devolução dos valores parcialmente recebidos.

4. Esta egrégia Corte Superior firmou entendimento segundo o qual é cabível a Ação Anulatória nos termos da lei civil, diversa da rescisória, contra ato judicial que não dependa de sentença, ou em que esta for meramente homologatória, conforme o art. 486 do CPC/1973 (
AgRg no REsp. 1.440.037/RN, Rel. Min. ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 18.9.2014; AgRg na Pet 9.274/BA, Rel. Min. ARNALDO ESTEVES LIMA, DJe 13.8.2013).

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO RESCISÓRIA. 1. SENDO A
SENTENÇA MERAMENTE HOMOLOGATÓRIA DE ACORDO
E ADSTRITA AOS ASPECTOS FORMAIS DA TRANSAÇÃO,
INCABÍVEL A AÇÃO RESCISÓRIA.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83 DO STJ. 2. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

1. Sendo a sentença meramente homologatória de acordo e adstrita aos aspectos formais da transação, incabível a ação rescisória.

Precedentes. Incidência da Súmula 83 do STJ.

2. Agravo interno improvido.

( AgInt no AREsp 1049313/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/06/2017, DJe 03/08/2017).

No mesmo sentido é o entendimento dos tribunais pátrios. Vejamos:

EMENTA: AÇO RESCISÓRIA CONTRA SENTENÇA
HOMOLOGATÓRIA DE AÇO ORDINÁRIA AÇO FUNDADA NO ARTIGO 486 DO CPC PARA RESCINDIR ATOS JUDICIAIS HOMOLOGATÓRIOS ATOS JUDICIAIS MERAMENTE HOMOLOGATÓRIOS QUE NO FORMA COISA JULGADA MATERIAL. AÇO RESCISÓRIA INCABÍVEL AÇO ANULATÓRIA É CABÍVEL PARA DESCONSTITUIR TRANSAÇO COM VIOLAÇO PROCESSUAL. SENTENÇA MERAMENTE HOMOLOGATÓRIA ANULAÇO DOS VÍCIOS DE DIREITO MATERIAL: AÇO ANULATÓRIA. SENTENÇA DE MÉRITO TRANSITADA EM JULGADO: AÇO RESCISÓRIA. PRECEDENTES DO STJ. EXTINÇO DO PROCESSO SEM RESOLUÇO DO MÉRITO. RESCISÓRIA INCABÍVEL.
UNANIMIDADE. (TJ-PA - AR: 00443551920108140301 BELÉM, Relator: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO, Data de Julgamento: 31/01/2012, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS, Data de Publicação: 02/02/2012)

PROCESSUAL CIVIL. INCABÍVEL AÇO RESCISÓRIA AJUIZADA EM FACE DE SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA DE TRANSAÇO EXTRAJUDICIAL (TERMO DE ADESO DO FGTS). CABIMENTO DE AÇO ANULATÓRIA. I - A Ação Rescisória é cabível no prazo decadencial de dois anos contra decisão de mérito transitada em julgado que se enquadre em um dos fundamentos de rescindibilidade elencados taxativamente no art. 485 do Código de Processo Civil. Noutras palavras, além do trânsito em julgado é preciso a resolução do mérito, sendo que examinar o mérito pressupõe examinar o objeto litigioso composto pelo pedido e pela causa de pedir nas demandas apresentadas ao judiciário. II -
Não cabe Ação Rescisória para desconstituir sentença - sem conteúdo decisório - que homologa o termo de adesão do FGTS disciplinado pela LC 110/2001. A irresignação tem trânsito na via da Ação Anulatória de que trata o art. 486 do Código de Processo Civil. Precedentes do STF, STJ e desta Corte. III
- Petição inicial indeferida, feito extinto sem resolução do mérito, nos termos das arts. 267, I, 295, V e 490, I, do CPC. Custas e honorários de advogado, pelo Autor, fixados em R$ 500,00 (quinhentos reais), ficando suspensa a execução pelo prazo de cinco anos por força do art. 12 da Lei 1.060/50 em razão da concessão do benefício da assistência judiciária gratuita. (TRF-1 - AR: 28491 MG 2007.01.00.028491-4, Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL JIRAIR ARAM MEGUERIAN, Data de Julgamento: 26/03/2013, TERCEIRA SEÇO, Data de Publicação: e-DJF1 p.20 de 09/04/2013)

Importa por conclusão, dizer que há diferença substancial entre a ação anulatória e a ação rescisória, imprimindo consequência jurídico-processual importante na espécie, ante a impossibilidade de conhecimento da presente rescisória para desconstituir a sentença meramente homologatória.

Diante do exposto, voto pela extinção da ação, sem resolução de mérito, à luz do art. 485, IV, do CPC.

Ante o resultado do julgamento, condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em R$ 2.000,00 (dois mil reais), nos termos do art. 85, §§ 2º e 8º do CPC. Suspensa a exigibilidade por ser a demandante beneficiária da Assistência Judiciária Gratuita.

É o voto.

Belém-PA, data registrada no sistema.

Desembargadora
MARIA FILOMENA DA ALMEIDA BUARQUE

Relatora

Belém, 03/08/2022